Tribunal: STF
Processo: ARE 1599302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional contra acórdão da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Natal, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O movimento apelante sustenta inexistência de obstrução ao estabelecimento comercial, violação ao direito de propriedade ou prejuízo material à empresa apelada. A parte recorrida argumenta que a conduta dos apelantes configurou invasão indevida do estabelecimento comercial, causando restrição ao funcionamento da atividade empresarial e impacto negativo nas vendas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manifestação realizada pelos apelantes em estabelecimento privado caracterizou ato ilícito e gerou prejuízo econômico à empresa apelada, justificando a condenação ao pagamento de compensação pelos danos patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A manifestação realizada em espaço privado, ainda que motivada por interesse social, não pode se sobrepor ao direito do proprietário do estabelecimento, especialmente quando restar demonstrado prejuízo econômico direto. 
4. A paralisação parcial do funcionamento do estabelecimento comercial e a consequente perda de faturamento configuram prejuízo material, ensejando o dever de compensação.
5. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a ocorrência de impacto econômico no supermercado, justificando a manutenção da sentença condenatória. 
6. A sentença recorrida fundamenta-se nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, que disciplinam a responsabilidade civil em razão de ato ilícito e a obrigação de reparação dos prejuízos causados. 
7. Diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão, a condenação imposta deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A manifestação realizada em estabelecimento comercial privado que acarrete prejuízo econômico à atividade empresarial configura ato ilícito e enseja o dever de compensação pelos danos patrimoniais.
2. A paralisação parcial do funcionamento de um estabelecimento, com impacto direto no faturamento, configura prejuízo material passível de compensação. 
3. A sentença que reconhece a ocorrência de ato ilícito e fundamenta a condenação nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil deve ser mantida quando demonstrado o prejuízo econômico. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 944.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, o recorrente aponta violação ao artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal.
Discorre que a “questão constitucional a ser dirimida por esta Corte consiste em definir os limites e a extensão do direito fundamental de reunião (art. 5º, XVI, CF) quando exercido em espaços de propriedade privada, porém de livre e amplo acesso ao público, como é o caso de supermercados e centros comerciais”.
Defende que o presente caso se amolda ao estabelecido no Tema nº 855 da repercussão geral, pois o “o Supremo Tribunal Federal sinalizou claramente que a interpretação das normas relativas ao direito de reunião deve ser feita de modo a maximizar sua eficácia e proteger seu núcleo essencial, afastando formalismos que o restrinjam indevidamente”.
Argumenta, também, que 

“O acórdão do TJRN caminha na exata contramão desse entendimento. Se esta Corte entendeu que nem mesmo a ausência de um aviso prévio formal é capaz de tornar uma manifestação ilícita, com muito mais razão não se pode admitir que a manifestação seja considerada um ilícito em si mesma apenas por ocorrer em um supermercado. A decisão recorrida, assim, impõe uma restrição material e substancial ao direito de reunião que é infinitamente mais gravosa do que a restrição formal afastada no Tema 855, violando, assim, a mesma lógica protetiva que orientou o julgamento daquele paradigma.”

Requer, ao fim, o provimento do recurso para “reconhecendo a violação direta ao artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal, e, por conseguinte, julgar totalmente IMPROCEDENTE a ação originária movida pelo recorrido”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme consignado pela Vice-Presidência do Tribunal a Quo, quando da análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o caso não se amolda ao Tema nº 855 da sistemática da repercussão geral.
Isso porque, o citado tema refere-se à exigência de aviso prévio para realização de reunião. Contudo, a discussão apresentada nos autos refere-se à legalidade ou não de manifestação realizada dentro de um estabelecimento comercial privado.
Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“Em que pesem os fundamentos expostos nas razões do presente recurso de apelação, há de ser mantida a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Natal, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.
A controvérsia recursal cinge-se à alegação do movimento apelante de que não houve obstrução do estabelecimento comercial, tampouco qualquer violação ao direito de propriedade ou prejuízo material à empresa apelada.
Sustentam que a manifestação realizada teve caráter pacífico e que a condenação imposta na sentença recorrida não encontra respaldo legal ou fático.
Por sua vez, a empresa apelada argumenta que a conduta do apelante configurou invasão indevida do estabelecimento comercial, com restrição ao regular funcionamento da atividade empresarial e impacto direto em suas vendas. Destaca que a sentença reconheceu a existência de ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.
O Juízo a quo, ao apreciar a matéria, fundamentou a procedência dos pedidos iniciais na ilicitude do ato praticado pelos manifestantes, destacando que, ainda que não tenha havido agressão física, restou configurada a violação patrimonial, uma vez que houve prejuízo econômico decorrente da paralisação parcial do funcionamento do estabelecimento, entendimento esse que há de ser mantido, diante das provas constantes dos autos.
A manifestação em espaço privado, ainda que motivada por interesse social, não pode se sobrepor ao direito do proprietário do estabelecimento, especialmente quando restar demonstrado prejuízo econômico direto, conforme consignado na sentença recorrida.
Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que houve impacto no funcionamento do supermercado, o que justifica a condenação dos apelantes ao pagamento de compensação pelos danos patrimoniais, nos termos do entendimento consolidado.
Os pedidos iniciais encontram fundamento legal nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil brasileiro. 
Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta.”

Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.
Sobre o tema, anote-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública. Bloqueio de rodovia federal. Manifestação de sindicato. Obrigação de não fazer. Dano moral coletivo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.483.577/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/6/24).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1314563 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09-08-2021)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1237969 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13-02-2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente